Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA PARTE DEVEDORA. ESPÓLIO. HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. HERANÇA. AUSÊNCIA DE PARTILHA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, em que ocorreu a inclusão no polo passivo dos herdeiros após o óbito da parte executada; (ii) em setembro de 2025, adveio o bloqueio, por meio do sistema Sisbajud, de valor correspondente a R$ 6.213,28, em conta de titularidade da herdeira (agravante); (iii) a decisão recorrida manteve a constrição sob o fundamento de que os herdeiros responderiam pelas dívidas da de cujus, além de infirmar a alegação de impenhorabilidade em razão da natureza alimentar dos valores bloqueados; (iv) o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo foi parcialmente deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida reside no exame da legitimidade passiva (ou não) da parte agravante e a subsequente aferição da viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte executada (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbasdenatureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O espólio responde pelas dívidas do falecido até a realização da partilha, momento a partir do qual cada herdeiro passa a responder nos limites da herança e na proporção do quinhão que lhe couber (CPC, art. 796).
5. A responsabilidade patrimonial dos herdeiros encontra limite objetivo na herança transmitida, razão pela qual é imprescindível a prévia abertura do inventário e a definição do acervo hereditário para a aferição da extensão da obrigação.
6. Nessa diretiva, a constrição patrimonial realizada diretamente sobre contas bancárias dos herdeiros, sem a prévia delimitação da herança em ação de inventário, afronta o devido processo legal e a regra da responsabilidade patrimonial sucessória.
7. A manutenção do bloqueio revela risco de dano grave e de difícil reparação, pois não há certeza quanto à existência, à extensão e à transmissibilidade de bens deixados pela devedora falecida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.792 e 1.997; CPC, art. 796.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1882973, rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 04.07.2024; TJDFT, acórdão 1298848, rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 25.11.2020; TJDFT, acórdão 1868440, rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, DJe 26.06.2024.